Tribunal: TJSP
Processo: 1012575-23.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Alienação fiduciária. Bem imóvel. Ação anulatória de garantia fiduciária. Ação julgada improcedente. Apelação da autora. Renovação do argumentos anteriores. Instituto da alienação fiduciária que não está restrito às hipóteses de aquisição de bem imóvel pelo Sistema Financeiro de Habitação. Exegese do artigo 22, § 1o da Lei no 9.514/97. Nulidade inexistente. Ausência de demonstração de prejuízo.

Ementa:
Alienação fiduciária. Bem imóvel. Ação anulatória de garantia fiduciária. Ação julgada improcedente. Apelação da autora. Renovação do argumentos anteriores. Instituto da alienação fiduciária que não está restrito às hipóteses de aquisição de bem imóvel pelo Sistema Financeiro de Habitação. Exegese do artigo 22, § 1o da Lei no 9.514/97. Nulidade inexistente. Ausência de demonstração de prejuízo. Não se declara a nulidade de atos processuais se a parte não alegar precisamente e demonstrar a ocorrência de prejuízo (princípio pas de nullité sans grief).Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.